Tribunal: TJES
Processo: 0021622-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Títulos de Crédito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021622-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMILSON DE VASCONCELOS

APELADO: MARILIA DE DIRCEU LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edmilson de Vasconcelos contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Marília de Dirceu Lima, no contexto da Execução de Título Extrajudicial n. 0032937-66.2013.8.08.0048, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer excesso de execução, com fixação de critérios para apuração por cálculo aritmético, mas sem definição expressa dos critérios de atualização monetária e incidência de juros. O apelante busca a reforma da sentença quanto à aplicação dos juros moratórios desde a citação e à utilização da Taxa SELIC como índice de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem incidir desde a citação ou desde o vencimento da obrigação; (ii) estabelecer se é aplicável a Taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária em obrigações contratuais sem previsão expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de cláusula contratual específica sobre juros e correção monetária impõe a aplicação das normas legais supletivas, nos termos do art. 406 do Código Civil.

4. A jurisprudência pacificada do STJ, reafirmada após a promulgação da Lei n. 14.905/2024, estabelece que a taxa legal de juros moratórios corresponde à Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária.

5. A novel redação do art. 406, § 1º, do CC, determina a aplicação da SELIC como taxa única, englobando juros e correção monetária, com aplicação imediata conforme art. 6º da LINDB.

6. A mora, em obrigações líquidas e com vencimento certo, opera-se ex re, a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo incabível a fixação a partir da citação.

7. A correção monetária, que consiste na recomposição da moeda, a sua incidência deveria se dar desde o prejuízo experimentado pela parte embargada (Súmula nº 43 do STJ). Porém, por aplicação do disposto no § 1º,
in fine
, do art. 406, do Código Civil, deve ser aplicada apenas a taxa SELIC no referido período, pois engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Em obrigações contratuais sem cláusula expressa de juros e correção, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização e mora.

2. A mora em obrigação líquida com vencimento certo ocorre a partir do inadimplemento, independentemente de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 406, § 1º; LINDB, art. 6º; CPC, art. 784, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021.

Vitória/ES,
23 de junho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021622-65.2018.8.08.0048

APELANTE:
EDMILSON DE VASCONCELOS

APELADA:
MARILIA DE DIRCEU LIMA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDMILSON DE VASCONCELOS
contra a r. sentença de fls. 75/75-v, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pelo apelante em desfavor de
MARILIA DE DIRCEU LIMA
em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 0032937-66.2013.8.08.0048.

Em suas razões recursais (fls. 85/99), alega o apelante, basicamente, que os juros devem incidir desde a citação, uma vez que se trata de responsabilidade contratual.

Sustenta que o comando sentencial não especificou os critérios de correção monetária e juros a incidir sobre o débito objeto da execução, devendo ser aplicada a Taxa SELIC.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença nos pontos aventados.

Contrarrazões no id. 13198388 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que a apelada, ora embargada nos autos originários, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como objeto o alegado inadimplemento de Instrumento Particular de Compra e Venda assinado pelo embargante, ora apelante, e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), o que motivou o ajuizamento dos Embargos à Execução que tramitaram em primeira instância, com argumento acerca de excesso à execução e inexequibilidade do título executivo.

Destaco, ainda, que a apelada, ora embargada, em defesa, apresentou um cálculo à fl. 51 contemplando todo o período do alegado descumprimento contratual até a data da apresentação da Impugnação aos Embargos do Devedor.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a pretensão inaugural, para reconhecer o excesso de execução, no seguinte sentido:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, para o fim de reconhecer o excesso, devendo ser apurado mediante simples cálculo aritmético, nos seguintes termos: 1. Sobre o saldo residual (e não do valor integral da compra e venda), correção e juros a contar de cada vencimento e inadimplemento; 2. Implementação da subtração da quantia de R$ 3.400,00; por conseguinte, julgo EXTINTO o processo, com, resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. [...]

O apelante, basicamente, devolve a este órgão
ad quem
apenas a discussão sobre os juros e a correção monetária incidentes sobre o valor inadimplido no contrato.

Na avença firmada entre as partes objeto da Execução de Título Extrajudicial (fls. 47/49) não há previsão acerca dos juros e da correção monetária na hipótese de inadimplemento, de modo que, na ausência de estipulação expressa, serão os juros e a correção monetária aplicados conforme a lei.

Acerca do índice de juros de mora, antes mesmo das alterações promovidas pela Lei n° 14.905/2024, prevalecia o entendimento de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária” (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

A orientação jurisprudencial firmada acerca do tema encontra-se, atualmente, positivada diante da inclusão do § 1º ao art. 406, do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, vejamos:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Ante a aplicação imediata da novel legislação (LINDB, art. 6°), deverá incidir sobre o valor inadimplido, a título de juros de mora, a taxa SELIC, nos termos da previsão legal acima transcrita.

Quanto ao termo inicial, por sua vez, em se tratando de inadimplemento de obrigação líquida e com prazo certo de vencimento, a mora ocorre a partir do descumprimento da obrigação, automaticamente, sem necessidade de interpelação ou notificação prévia do credor (CC, art. 397), não havendo que se falar em incidência a partir da citação e, portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

No que concerne à correção monetária, que consiste na recomposição da moeda, a sua incidência deveria se dar desde o prejuízo experimentado pela parte embargada (Súmula nº 43 do STJ). Porém, deixo de assim proceder em razão do disposto no § 1º,
in fine
, do art. 406, do Código Civil, de modo a aplicar apenas a taxa SELIC no referido período, pois engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença examinada e nela fazer constar que, sobre o valor do débito inadimplido, incidem juros moratórios pela Taxa SELIC a partir do vencimento da obrigação, vedada a cumulação da correção monetária, eis que o referido índice engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)